Tribunal: TJBA
Processo: 0510746-56.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0510746-56.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO INACIO QUESADO

Advogado(s)
:
MATHEUS VINICIUS CORREA CAVALCANTI, PEDRO PAULO SANTANA PIMENTEL

APELADO: VERTICAL ENGENHARIA E INCORPORACOES SPE 01 LTDA

Advogado(s)
:
JOSE MARIO PORTO JUNIOR, FRANCISCO LUIZ MACEDO PORTO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL POR INICIATIVA DO COMPRADOR. RETENÇÃO CONTRATUAL. COMISSÃO DE CORRETAGEM. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, notadamente por meio da Súmula 543, admite a restituição parcial dos valores pagos nos casos de rescisão contratual por iniciativa do comprador, legitimando a retenção de percentual razoável pelo vendedor a título de compensação por despesas gerais.

O entendimento consolidado do STJ considera legítima a retenção de até 25% dos valores pagos como cláusula compensatória, sendo o percentual retido compatível com esse parâmetro e previsto contratualmente, não configurando cobrança abusiva ou violação ao dever de informação.

A fixação da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a gravidade do dano, o caráter pedagógico da sanção e a vedação ao enriquecimento sem causa, cabendo ao magistrado sua fixação com prudente arbítrio.

A indenização de R$ 5.000,00 arbitrada na origem
se
mostra suficiente à compensação do abalo sofrido e adequada ao caso concreto, não sendo irrisória nem exorbitante, inexistindo fundamentos para sua majoração.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelaç
ão
Cíve
l
n
º
0510746-56.2017.8.05.0001,
em que figuram, como
Apelante -
ANTONIO INACIO QUESADO

e,
como
Apelad
a
-

V
ERTICAL ENGENHARIA E INCORPORACOES SPE 01 LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER e
NEGAR

PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
,
mantendo
a
s
entença de primeiro grau
,
nos termos do voto da relatora
e por seus próprios fundamentos
.

Salvador/BA,

R/7